Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714766-25.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HEBE DE PAULA BARROS LOSCHI, HELENA TAVEIRA NEIVA, HENEDINA AYUB FERREIRA, IDE BORGES DOS SANTOS, IEDA DE OLIVEIRA, JACINTA FONTE GUIMARAES, JAIRO MIRANDA, JANUARIA MACIEL CARVALHO, JENILDA DIAS DE ALENCAR, JOANA DARC CAETANO DE FARIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora